Tribunal: STJ
Processo: 0299792-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025972 - MG(2025/0299792-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCOS SANDIEGO GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: LOURDES DIAS DE BARROS - MG186464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já
habeas corpus
transitado em julgado.
2. A parte agravante sustenta constrangimento ilegal na condenação por
tráfico de drogas, alegando ausência de provas da mercancia e contradições nos
depoimentos, além de requerer reanálise da dosimetria da pena, com
proporcionalidade entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.
3. O Tribunal de origem entendeu pela preponderância da agravante da
reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, em razão da
multirreincidência do agravante, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo
585.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
5. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas a
habeas corpus
revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do Código de
art. 621
Processo Penal.
7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
.
habeas corpus
8. A compensação proporcional entre a agravante da multirreincidência e a
atenuante da confissão espontânea, com preponderância da reincidência em razão
das múltiplas condenações anteriores, é válida e está em conformidade com o Tema
Repetitivo 585 do STJ.
9. A alegação de constrangimento ilegal na condenação por tráfico de
drogas, por ausência de provas da mercancia, não pode ser analisada na via estreita
do
s, que não comporta dilação probatória.
habeas corpu
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O STJ não possui competência para processar e julgar habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado.
Documento eletrônico VDA55946952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d7ec6791-9a0b-411a-9671-6a72f03d0cd0

2. É válida a compensação proporcional entre a agravante da
multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, com preponderância da
reincidência em razão das múltiplas condenações anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55946952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d7ec6791-9a0b-411a-9671-6a72f03d0cd0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025972 - MG(2025/0299792-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARCOS SANDIEGO GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: LOURDES DIAS DE BARROS - MG186464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já
habeas corpus
transitado em julgado.
2. A parte agravante sustenta constrangimento ilegal na condenação por
tráfico de drogas, alegando ausência de provas da mercancia e contradições nos
depoimentos, além de requerer reanálise da dosimetria da pena, com
proporcionalidade entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.
3. O Tribunal de origem entendeu pela preponderância da agravante da
reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, em razão da
multirreincidência do agravante, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo
585.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
5. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível apenas a
habeas corpus
revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do Código de
art. 621
Processo Penal.
7. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
.
habeas corpus
8. A compensação proporcional entre a agravante da multirreincidência e a
atenuante da confissão espontânea, com preponderância da reincidência em razão
das múltiplas condenações anteriores, é válida e está em conformidade com o Tema
Repetitivo 585 do STJ.
9. A alegação de constrangimento ilegal na condenação por tráfico de
drogas, por ausência de provas da mercancia, não pode ser analisada na via estreita
do
s, que não comporta dilação probatória.
habeas corpu
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O STJ não possui competência para processar e julgar habeas corpus
contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão criminal o meio adequado.
Documento eletrônico VDA55697005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:43
Código de Controle do Documento: 263319db-b2fc-485f-9930-004349a7da63

2. É válida a compensação proporcional entre a agravante da
multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, com preponderância da
reincidência em razão das múltiplas condenações anteriores.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LOURDES DIAS DE BARROS, contra
decisão de fls. 635-638, que não conheceu do
.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que não há supressão de instância, pois as matérias foram
previamente debatidas na apelação criminal.
Alega que é indevida a utilização do
como substitutivo de revisão
habeas corpus
e temas já
criminal no caso concreto, afirmando que a revisão não se prestaria à rediscussão d
apreciados em apelação e que o recurso especial se tornou inviável pela perda do prazo, sendo o
o único meio disponível para enfrentar o alegado constrangimento.
habeas corpus
Entende que houve ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto o Regimento
Interno do STJ não contém previsão semelhante ao
do RISTF para denegação
art. 192
monocrática à vista da documentação, inexistindo súmula ou jurisprudência consolidada sobre o
ponto, razão pela qual entende que não caberia decisão singular terminativa.
Sustenta constrangimento ilegal na condenação por tráfico, por ausência de provas
da mercancia, diante da exígua quantidade e da inexistência de elementos típicos do comércio
ilícito; apontando contradições nos depoimentos policiais e reforçando que a testemunha Luiza
Tavares afirmou que as drogas eram para uso próprio do agravante e que a balança lhe pertencia.
Quanto à dosimetria, sustenta constrangimento ilegal pela não compensação
adequada entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, requerendo reanálise da
pena, com proporcionalidade.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja afastada a Súmula 691/STF,
submetido o
s ao Colegiado e conhecido o
No mérito, requer
habeas corpu
writ.
primordialmente, a cassação do acórdão do TJMG e absolvição do agravante do crime do art. 33
da
com fundamento no
VII, do Código de Processo Penal (CPP);
Lei 11.343/2006,
art. 386,
subsidiariamente, desclassificação da conduta para o
da
art. 28
Lei 11.343/2006;
alternativamente, readequar a dosimetria com integral compensação entre a confissão e a
reincidência.
Contrarrazões não apresentadas.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão que não conheceu do
(fl. 642).
writ
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
A decisão monocrática do relator não viola o princípio do colegiado, uma vez que se
encontra ancorada no
do CPC e no
XVIII e XX, do RISTJ, além da
art. 932
art. 34,
os quais autorizam o não conhecimento de recurso ou pedido manifestamente
Súmula 568/STJ,
inadmissível, prejudicado ou improcedente.
Ademais, "[a] decisão monocrática do relator não afronta o princípio da
colegialidade, nem o devido processo legal, quando há possibilidade de interposição de agravo
regimental, permitindo apreciação pela Turma e sustentação oral" (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.007.238/MG,
17/6/2025,
DJEN de
).
25/6/2025.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 636-637):
Documento eletrônico VDA55697005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:43
Código de Controle do Documento: 263319db-b2fc-485f-9930-004349a7da63

[...]
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de ser inadequada a impetração de
quando utilizado em substituição
habeas corpus
a recurso próprio.
A teor do disposto no
II,
, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
a
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto
no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em
art. 105,
sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de
poder ou teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
art. 654,
§2o do CPP.
Examinando os autos, bem como em consulta ao
do Tribunal de origem,
site
verifica-se que a Apelação Criminal n.
transitou em
1.0000.24.105130-9/001
julgado em
de modo que o presente
foi impetrado muito
18/9/2024,
writ
posteriormente (
), sendo, pois, substitutivo de revisão criminal.
11/8/2025
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
writ
julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível,
apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos
termos do
do CPP. A propósito: AgRg no HC n.
relatora
art. 621
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
9/8/2022,
18/8/2022;
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
883.060/SP,
julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado
em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do
crime-fim tributário, com base no princípio da consunção, ou,
subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo a
atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da
insignificância, diante do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado,
uma vez que a competência se restringe à revisão criminal de seus
próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se
à preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na
impetração, impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a
revisão criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
Documento eletrônico VDA55697005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:43
Código de Controle do Documento: 263319db-b2fc-485f-9930-004349a7da63

temporal. 3. O STJ não pode se debruçar sobre matérias não apreciadas
"
pela Corte de origem, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§
CF/1988, art. 105,
art. 654,
2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel.
288.978/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
21/5/2018;
486.185/SP,
Mussi, DJe
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel.
07/05/2019;
134.691/RJ,
Min. Alexandre de Moraes, DJe 1o/
(AgRg no HC n.
8/2018.
916.691/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025,
DJEN de
grifos acrescidos.)
19/3/2025;
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO
COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM
JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO CRIMINAL. AÇÃO
AUTÔNOMA CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da
condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na
colheita de provas, é indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos
EDcl no HC n.
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe
633.625/AC,
de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não
alegada e não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se
às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante
esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a
fim de que seja reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a
pena do réu seja readequada. Não há como conhecer da impetração, por
. Ademais, a tese
não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito
de ilicitude das buscas não foi previamente examinada pelas instâncias
ordinárias, outra razão para obstar sua apreciação por este Tribunal Superior,
a fim de não incidir em supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator
939.672/SC,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
grifos acrescidos.)
23/10/2024,

Portanto, é inviável o conhecimento do
, inexistindo ilegalidade
habeas corpus
flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de
alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
Ante o exposto, com fulcro no
XX, do Regimento Interno do Superior
art. 34,
Tribunal de Justiça, não conheço do
.
habeas corpus
[...]

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, após consulta ao sistema informatizado do Tribunal de origem, verificou-
se que a Apelação Criminal n.
transitou em julgado em
1.0000.24.105130-9/001
18/9/2024,
tendo sido o
impetrado muito posteriormente (
), sendo, pois, substitutivo
writ
11/8/2025
de revisão criminal.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não se deve conhecer do writ
que se volta contra acórdão já transitado em julgado, proferido por Tribunal estadual, manejado,
assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, em tais casos, apenas o ajuizamento
de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do CPP. A propósito: AgRg
art. 621
no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
751.156/SP,
9/8/2022,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
18/8/2022;
883.060/SP,
Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Documento eletrônico VDA55697005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:43
Código de Controle do Documento: 263319db-b2fc-485f-9930-004349a7da63

Destarte, inviável o conhecimento do
, inexistindo ilegalidade
habeas corpus
flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
Outrossim, no que tange à alegação de constrangimento ilegal pela não compensação
adequada entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, requerendo a parte
agravante a reanálise da pena, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu pela
preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, em
razão da multirreincidência do agravante, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema Repetitivo 585, qual seja:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela
específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a
preponderância da agravante prevista no
I, do Código Penal, sendo
art. 61,
admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade.

Logo, é válida a compensação proporcional realizada pela Corte local entre a
agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea, preponderando
a reincidência em razão das múltiplas condenações anteriores.
Por fim, em relação à tese defensiva acerca do constrangimento ilegal na condenação
por tráfico, por ausência de provas da mercancia, não assiste razão à defesa, uma vez que é
inadmissível, na via estreita do
, a qual não comporta dilação probatória, o
habeas corpus
reexame, com vistas ao acolhimento da pretensão defensiva, do conjunto fático produzido nas
instâncias ordinárias.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:43
Código de Controle do Documento: 263319db-b2fc-485f-9930-004349a7da63

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.025.972 / MG
Número Registro: 2025/0299792-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00269498920228130313
10000222134066000
10000230212847000
10000241051309001
269498920228130313 50167120820228130313
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LOURDES DIAS DE BARROS
ADVOGADA
: LOURDES DIAS DE BARROS - MG186464
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCOS SANDIEGO GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS SANDIEGO GOMES (PRESO)
ADVOGADA
: LOURDES DIAS DE BARROS - MG186464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55915014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 80c47d63-192c-4883-b0e2-e6c9622b3905

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: 80c47d63-192c-4883-b0e2-e6c9622b3905